Tribunal: TJDFT
Processo: 0741823-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741823-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRLEI ALVES SABINO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IRLEI ALVES SABINO, em face de COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNC. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação à penhora. Observo que o Agravado juntou Termo de acordo (ID 79834841) com o Agravante a fim de firmar autocomposição em relação ao débito discutido na execução na origem. Considerando que a realização de acordo, com a quitação das parcelas, pode ocasionar a perda do interesse no julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, INTIME-SE O AGRAVANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do julgamento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2026 09:37:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador